Tribunal: TJMT
Processo: 1016412-11.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Visto.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BENEDITO APARECIDO BUZETI e GABRICIA FURIA BUZETTI em fade de decisão meritória, sentença parcial de mérito, na AÇÃO RESCISÓRIA DE CONTRATO, processo de n. 1136-17.2018.0035, que lhe promove DÉCIO MARCHIORI, todos identificados nos autos.
Em se tratando de cumulação de pedidos (pretensões) as partes e o juiz observarão, nos termos dos incisos I e II, do art. 356 do Código de Processo Civil, a possibilidade de fracionar a sentença através de uma decisão de mérito interlocutória, que poderá ser liquidada definitivamente em autos apartados, ao passo que o restante das pretensões (controversas) seguirá a fase probatória com a devida instrução.
No caso em apreço, embora se tratando de sentença parcial de mérito, em se tratando de decisão que deve ser atacada em sede de agravo de instrumento, esta forma deve ser vista em todos os seus detalhes.
No caso em apreço, o agravante, tecendo várias considerações, almejou a concessão de efeito suspensivo daquela decisão vergastada, com amparo no art. 527, inciso III, do Código de Processo Civil.
Sem imiscuir em relação ao mérito, estão presentes os requisitos legais para dar efeito suspensivo em relação ao presente recurso de agravo de instrumento, na dicção do inciso I, do art., 1.019, do Código de Processo Civil. Ao que se vê, numa análise de cognição sumária e sem debruçar sobre todos os fundamentos tratados na sentença e alvo dos vários pedidos constantes do agravo, depara-se com uma situação que aparente ser bastante controvertida. De igual sorte, vislumbra-se que reside pedido reconvencional, este estando atrelado juridicamente ao feito principal, apresenta aspectos que entram em choque com a decisão proferida em sede de julgamento parcial de mérito. E o que chama atenção, ainda em juízo de cognição sumária é que reside nos autos, pedido contraposto (reconvenção) e esta não foi analisada e, de igual sorte, possível ilegitimidade ativa ‘ad causam’, situações que devem ser mais bem perquiridas, numa análise sistemática de todos os contornos controvertidos existentes dentro destes autos.
Tais argumentos me indicam que estão presentes os requisitos do art. 1.019, inciso I, do CPC e, de conseqüência, concedo efeito suspensivo em relação ao recurso de agravo de instrumento interposto neste Tribunal até que analise o mérito recursal junto à colenda 2a. Câmara Cível, a tempo, forma e modo.
Comunique-se, de imediato, ao Juízo de primeiro grau de jurisdição do aqui determinado, para os fins de direito.
Intimem-se os agravados para, querendo, no prazo legal, responderem aos termos deste recurso.
Ultimados os atos processuais acima determinados, volvam-me os autos para análise do mérito recursal.
Cumpram-se. Autorizado está a Senhora Diretora da 2a. Câmara Cível a proceder com os atos necessários visando o impulso processual.
Des. Sebastião de Moraes Filho.
(Relator).